Tribunal: STF
Processo: RE 105021
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REAJUSTAMENTO DE PROVENTOS.
LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA RELATIVO A PRESCRIÇÃO INSUSCETIVEL, NA
ESPÉCIE, DE EXAME. INAPLICABILIDADE AO CASO DAS SUMULAS 38 E 359.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.